Tribunal: TJSP
Processo: 0006029-92.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida, ex officio. Transcurso de mais de 03 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Art. 107, IV, c.c. art. 109, VI, todos do CP. Extinta a punibilidade da ré.